Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701956-89.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GUILHERME CARDOSO TEIXEIRA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Conflito de Competência negativo suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar suposto delito de menor potencial ofensivo – ameaça – art. 147, do Código Penal. Inicialmente os autos foram distribuídos ao Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que, diante da ciência de que o acusado se encontraria recolhido na Ala de Tratamento Psiquiátrico da Papuda, o que demandaria instauração de incidente de insanidade mental, para averiguar a sua condição pessoal, determinou a remessa dos autos à Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, para regular processamento do feito, considerando a impossibilidade de realização de tal procedimento nos Juizados, conforme sedimentada jurisprudência, sobretudo porquanto complexa a causa. Ocorre que, posteriormente, com apoio em parecer ministerial (ID 27956162) e nos argumentos de defesa (ID 27956158), no sentido de que o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa, de modo que não pode ser determinada compulsoriamente, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo declinou a competência para o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo. Em seguida, discordando no ponto, fundamentando que a sanidade mental do acusado é questão de segurança pública e interfere na legitimidade do Estado de impor restrições à liberdade individual de seus cidadãos, desnaturando o caráter prejudicial do incidente, por si só, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo suscitou conflito negativo de competência, por entender que a Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo é competente para processar e julgar o presente processo. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Art. 22, II, RITRJE). Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações (Arts. 22, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 23, do RITRJE). Determino à Secretaria da Turma, a retirada dos presentes autos da pauta da 9a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito